Tribunal: TJES
Processo: 5006947-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006947-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA CLARA SERRAO EDOM
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006947-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA CLARA SERRAO EDOM

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANA CLARA SERRAO EDOM,
deferiu a liminar pleiteada, para determinar que seja autorizada a participação da impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, bem como o seu prosseguimento no certame e nomeação, em caso de aprovação, caso o único óbice para tanto seja o critério etário.

Em suas razões o agravante sustenta, em apertada síntese: a) que o critério etário máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade para ingresso no cargo público da Administração Castrense decorre da própria legislação de regência da carreira; b) que modificação no referido dispositivo deu-se após a aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 034 de 2017, proposto pelo Governo do Estado do Espírito Santo, que visava assegurar a possibilidade dos profissionais da área da medicina disputarem as vagas e a integrarem o corpo de servidores militares, visto que o curso de medicina exige no mínimo 06 (seis) anos e mais o período de residência médica, para a sua conclusão; c) a diferenciação na idade de ingresso, prevista legalmente para os cargos de oficiais da saúde, tem a sua fundamentação na complexidade e tempo necessário para a formação de um médico especialista; d) que não se pode admitir que os demais profissionais que levam menos tempo para se formar gozem de prerrogativas similares, sob pena de inverter a ideia de tratamento isonômico; e) estabelecimento do critério etário como sendo o de 28 (vinte e oito) anos para os dentistas busca permitir a inserção de profissionais militares aptos para o exercício da atividade policial de forma mais longeva, pois a higidez física é fundamental para o exercício do
múnus
de segurança pública, até o ato de reforma; f) que o cargo de Oficial da Polícia Militar integra
a
s Forças Auxiliares e Reserva do Exército Nacional (vide art. 144, § 6º, da Constituição Federal), ostentando todos os deveres a ele inerentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
no id. 3176290.

Intimada, a parte agravada pugnou pelo improvimento do recurso.

O Estado agravante interpôs agravo interno requerendo a reforma da r. decisão de id.
3176290
.

Pois bem.

A matéria a ser analisada no presente agravo cinge-se à possibilidade, ou não, de se estabelecer limite de idade para os cargos de Oficiais Dentistas (QODPM) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixado em 28 (vinte e oito) anos pelo Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos,
desde que fundada em Lei
,
e que
se refira à função na qual seja razoável tal limitação
,
in verbis
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SERGIPE. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FIXAÇÃO DE IDADE LIMITE EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI POSTERIOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 2. Segundo o firme entendimento desta corte, os requisitos para a inscrição em concurso público devem ser aferidos com base na legislação vigente à época de realização do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF; RE-AgR 595.893; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 10/06/2014; DJE 01/07/2014; Pág. 65)

No caso dos autos, não obstante a regra editalícia impugnada encontre amparo legal no art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, uma vez que os Oficiais da Saúde somente atuarão em situações relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública – cujas atribuições exigem do servidor vigor físico – em hipóteses excepcionais, consoante destacado na própria legislação que dispõe sobre a carreira.

Neste sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA.ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO E POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça.

II – O candidato que permanece no certame público por força decisão judicial provisória não tem direito líquido e certo a nomeação, sendo-lhe assegurada apenas e tão somente a reserva de vaga, impõe-se suspender o efeito do decisum objurgado, no que tange a determinação de que fosse ¿garantida a investidura no cargo dos candidatos aprovados em todos as fases do certame. III Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reformar o decisum objurgado, afastando a possibilidade de investidura do Recorrido no cargo público, garantindo-lhe, contudo, a reserva de vaga, no caso de aprovação no certame público. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159010396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça.
II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

Ademais, a realização de policiamento ostensivo pelos militares da área da saúde somente se dará em regime de exceção, ou seja, em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem pública, não sendo tal atribuição típica de suas funções de modo a justificar o critério etário definido pelo edital.

Do mesmo modo, o fato de o curso de graduação em odontologia possuir duração de 05 (cinco) anos não pode ser utilizado para justificar tal limitação, mormente porque não há limite de idade para ingresso de aluno no referido curso.

Por fim, e conforme delineado na decisão liminar
, não obstante as razões acima elencadas, é cediço que “
o candidato que permanece no certame público por força decisão judicial provisória
não tem direito líquido e certo a nomeação, sendo-lhe assegurada apenas e tão somente a reserva de vaga,
impõe-se suspender o efeito do decisum objurgado, no que tange a determinação de que fosse ¿garantida a investidura no cargo dos candidatos aprovados em todos as fases do certame” (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159010396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015)
,
devendo ser observada tal limitação quando da publicação do resultado final do concurso.

Diante dos exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Julgo
prejudicado o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – OFICIAL DENTISTA – CRITÉRIO ETÁRIO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 -
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos,
desde que fundada em Lei,
e que
se refira à função na qual seja razoável tal limitação.

2 - N
ão obstante a regra editalícia impugnada encontre amparo legal no art. 10 da Lei Estadual n.º 3.196/78, a limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável, uma vez que os Oficiais da Saúde somente atuarão em situações relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública – cujas atribuições exigem do servidor vigor físico – em hipóteses excepcionais, consoante destacado na própria legislação que dispõe sobre a carreira.

3 - A
realização de policiamento ostensivo pelos militares da área da saúde somente se dará em regime de exceção, ou seja, em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem pública, não sendo tal atribuição típica de suas funções de modo a justificar o critério etário definido pelo edital.

4 - O
fato de o curso de graduação em odontologia possuir duração de 05 (cinco) anos não pode ser utilizado para justificar tal limitação, mormente porque não há limite de idade para ingresso de aluno no referido curso.

5
– Recurso improvido.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.